Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1 – Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo apelado e pela apelante em face de acórdão que desproveu integralmente o recurso de apelação. O apelado pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, enquanto a apelante alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Os embargantes lograram demonstrar omissão no acórdão embargado.
3 – Omissão. Honorários de sucumbência. A ausência de majoração de honorários de sucumbência, quando cumpridos os requisitos do Tema 1059 do STJ, representa omissão no acórdão. Tendo em vista o desprovimento integral da apelação interposta e o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados.
4 – Omissão. Honorários advocatícios. Devedor beneficiário da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita deferido na sentença suspende as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário. No caso, o acórdão foi omisso quanto os efeitos da concessão da benesse, o que implica o acolhimento dos embargos para o suprimento da omissão.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos.
(la)